Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA NA URGÊNCIA. MULTA. NÃO ESTABELECIDA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. EVIDENCIADAS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO.
1.Não tendo sido estabelecida multa pecuniária, não pode o recurso ser conhecido neste ponto.
2.A discussão dos autos diz respeito à obrigatoriedade do plano de saúde custear tratamento home care quando, a despeito da ausência de previsão contratual para a cobertura, existir laudo médico circunstanciado indicando a medida como necessária. A jurisprudência, com efeito, já se encontra consolidada no sentido da impossibilidade de ser o tratamento indeferido, a uma por não caber ao plano de saúde estabelecer qual o tratamento mais adequado à doença do beneficiário do plano, a duas porque o rol de procedimentos médicos constantes na lista obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar é, em princípio, de caráter exemplificativo, vale dizer que alude apenas às coberturas mínimas obrigatórias.
3. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que a requerente/agravante apresenta relatório médico no qual demonstra necessitar de cuidados especializados de home care em período integral 24 (vinte quatro) horas/dia, além de suporte de fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição e enfermagem.
4. Não há qualquer irreversibilidade da medida ou em iminente prejuízo, tendo em vista que, na eventual hipótese de improcedência da sentença, ela poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.